Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VICTOR PAULINO FERREIRA GARRIDO - CPF: 037.840.491-17 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
- LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PEDIDO DE DISPENSA -

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PACIENTE DESEMPREGADO -

REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - FIANÇA DISPENSADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

“[...] o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida [...]”
(STJ, HC n° 547.948/DF).

Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001698-07.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S):

DRA. KAMILA SOUZA LIMA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S): VICTOR PAULINO FERREIRA GARRIDO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR PAULINO FERREIRA GARRIDO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe n° 1000784- 28.2024.8.11.0004), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor R$300,00 (trezentos reais) pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação – arts. 306 e 309 da Lei n° 9.503/97 –.

A impetrante sustenta que
“o paciente não possui [...] condições de efetuar o pagamento da fiança, uma vez que está desempregado e não tem um salário fixo, auferindo renda de maneira informal, através de bicos como auxiliar de mecânico”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 199766698), com documentos (ID
199766699
).

Em substituição regimental [Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido
(ID 199903152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – Embriaguez ao volante [art. 306 e 309 ambos da Lei nº 9.503/97] – Prisão em flagrante – Decisão que concedeu liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança – Irresignação defensiva – O impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora – Decisão que acolheu o pedido liminarmente, concedendo ao paciente a liberdade, independentemente do pagamento da fiança – Possibilidade - Paciente presumidamente pobre – Inteligência do art. 350 do CPP – Constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 203893195)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i.
Des. Orlando de Almeida Perri
dispensou o paciente do recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares impostas, nos seguintes termos:

“No termo de qualificação e vida pregressa, o paciente declarou que o veículo por ele conduzido pertence a terceira pessoa [“amigo”]; ser “arrimo de família – um filho” de 7 (sete) anos de idade e trabalhar como auxiliar de mecânico, borracheiro e serviços gerais, mas estar desempregado no momento (PJE nº 1000784- 28.2024.8.11.0004 - fls. 23/25 - ID 139630742).

Nessa esteira, o que se tem é a permanência do acusado em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Ao julgar caso análogo, a 2ª Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:

‘HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário’ (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial’ (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora [‘comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento” e “não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado’].
”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024